Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso para determinar a restituição ao Erário de verbas recebidas indevidamente.
2. Alegou a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que as Turmas deste Tribunal, em casos idênticos, julgaram de maneira diversa, reconhecendo a boa-fé objetiva do servidor em decorrência dos erros cometidos pela Administração. Sustentou que não era possível à embargante saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público demandado, sem qualquer ingerência da servidora. Argumentou que “a embargante não solicitou o pagamento de qualquer verba a maior ou menor e sequer teve conhecimento de qualquer cálculo efetuado erroneamente, recebendo na mais estrita boa-fé os valores contestados”. Pugnou pelo reconhecimento da contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.